Tribunal: TJMT
Processo: 1013931-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ADQUIRENTE DE IMÓVEL POR LEILÃO - DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO EM 15 DIAS – PRAZO QUE DEVE SER DE 60 DIAS - OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 30 DA LEI N. 9.514/97 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de adquirente de imóvel por força de leilão e deferida a tutela de urgência, o prazo para o cumprimento do mandado de imissão na posse é de 60 dias, tendo em vista o que dispõe o artigo 30 da Lei n. 9.514/97.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013931-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARTHUR DE LARA OLIVEIRA - CPF: 010.984.351-76 (ADVOGADO), JOILSON GONCALO DE AMORIM - CPF: 441.791.971-20 (AGRAVANTE), SONIA SOTOLANI ZANDONATO DE AMORIM - CPF: 406.047.721-49 (AGRAVANTE), WILTON NEIVA DE SOUZA - CPF: 784.926.101-15 (AGRAVADO), LYDIA CRISTINA DE SOUZA NANTES SANTOS - CPF: 732.003.361-53 (AGRAVADO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – A
ÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE
–
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
– ADQUIRENTE DE IMÓVEL POR LEILÃO -

DETERMINAÇÃO DE
DESOCUPAÇÃO
EM
15
DIAS –
PRAZO QUE DEVE SER DE 60 DIAS - OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 30 DA LEI N. 9.514/97
–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Tratando-se de adquirente de imóvel por força de leilão e deferida a tutela de urgência, o
prazo para o cumprimento do mandado de imissão na posse
é de 60 dias, tendo em vista o
que dispõe o
artigo 30 da Lei n. 9.514/97
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1013931-36.2024.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que
em
Ação de Imissão de Posse, deferiu a tutela de urgência determinando a desocupação do imóvel em 15 dias.

Os agravantes alegam que não foram notificados extrajudicialmente para saírem do local com prazo hábil.

Afirmam que a propriedade do bem está em discussão na Ação Anulatória n. 1022315-98.2023.4.01.3600, em trâmite na 2a Vara Federal da S
eção Judiciária de
MT, pois o leilão promovido pela Caixa Econômica Federal é nulo de pleno direito em razão da ausência de notificação pessoal.
Requerem, portanto, a suspensão do presente
decisum
e o sobrestamento do processo principal (Imissão de Posse).

Argumentam que não foi observado o que estabelece o art. 30, da Lei n. 9.514/97, que fixa o prazo de 60 dias para a desocupação do imóvel.

Antecipação de tutela recursal deferida para conceder aos agravantes 60 dias para desocupação do imóvel (ID. 217389152)
.

Na contraminuta
, a agravada
p
u
gna

pelo não provimento
(Id n. 96697491).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravados ajuizaram
a demanda
alegando que adquiriram um imóvel residencial por meio de leilão realizad
o
pela CEF em 05-12-2023.

Asseguram que após o pagamento integral, não conseguiram entrar na posse, mesmo após a notificação dos réus por meio do seu advogado.

Pleitearam a tutela de urgência para a imediata imissão na posse, que foi concedida nos seguintes termos:

“(...)

O ordenamento civil vigente assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens, e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.

A teor da legislação civil, comprovado o domínio dos autores e a posse injusta dos réus,
o
s proprietários não possuidores tem

o direito de reaver a coisa dos possuidores não proprietários.

O conceito de posse injusta, na ação de imissão de posse, prescinde dos quesitos da violência, precariedade ou clandestinidade, configurando-se,
tão somente
, pela demonstração de que o réu não possui título de domínio ou qualquer outro que justifique juridicamente sua ocupação.

Portanto, presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória e havendo risco ao resultado útil do processo, caracterizado pelo fato de os autores estarem sendo impedidos de exercer o seu direito de propriedade sobre o imóvel, plenamente cabível o deferimento do pleito.
”
(I
D
. 154184560
dos
autos em primeiro grau).

Os agravantes alegam que o leilão é nulo porque não foram notificados extrajudicialmente para a desocupação do imóvel com prazo hábil.

Não obstante as razões recursais,
pelo
que consta eles foram intimados para a purgação da mora pela CEF, conforme constou da decisão prolatada pelo Juízo Federal,
em qu
e tramita a Ação Anulatória
que propuseram
(I
D
. 215713663 -
p
ág. 122).

Quanto ao prazo para a desocupação do local,
tratando-se de adquirente de imóvel por força de leilão e deferida a tutela de urgência, o prazo para o cumprimento do mandado de imissão na posse é de 60 dias, nos exatos termos d
o art
igo
30 da Lei n. 9.514/1997
.

Confira-se:

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os
arts
. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)

Logo, o prazo de
60
dias deverá ser observado nos casos em que a parte postular em juízo a desocupação do imóvel por ela arrematado.

Ademais, eventuais questões relacionadas à nulidade do leilão deverão ser enfrentadas n
o processo que tramita na Justiça Federal
.

Cumpre destacar que
,
ao
ingressarem com
a presente Ação, os réus já tinham ciência da posse precária

em razão da pendência daquela lide
, sobretudo diante do indeferimento da liminar
(fl. 224).

E mais, a pretendida suspensão do presente feito em decorrência daquela demanda não comporta acolhimento
, sendo este o entendimento do STJ, como segue:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
O STJ possui entendimento consolidado de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência de domínio
" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 2.3.1998). Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
no REsp n. 1.777.965/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022.). (Sem destaque no original).
(fls. 509/511).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
1. A ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula no 283/STF.
2. Na hipótese, a verificação da prejudicialidade externa demanda o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, o que é defeso na instância especial. Súmula no 7/STJ.
3.
Esta Corte traçou orientação no sentido de que o art. 265, IV, "a", do Código de Processo Civil/1973 não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outra demanda, a anulação de ato de transferência do domínio. Precedentes
.
4. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 974.060/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017,
DJe
de 27/10/2017.). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
d
ou parcial provimento ao Recurso
para
conceder aos agravantes 60 dias para a desocupação do imóvel.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024